Tribunal: STF
Processo: RE 65817
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-11
Data de publicação: 1976-02-11

Ementa:
I. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. AO DEDUZI-LOS, DEVE EMBARGANTE FAZER A
PROVA DA DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL PELA FORMA INDICADA NO VERBETE
290 DA SÚMULA 2. SE A TURMA DO STF JULGOU, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO CONTEM DISCREPANCIA COM
O DEFINIDO COMO PADRAO DE CONFRONTO (CONSTITUIÇÃO, ART.119, II, D),
ESSE MESMO ACÓRDÃO, ASSIM RECUSADO COMO PARADIGMA DE COMPARAÇÃO, NÃO
PODE, COMO TAL, SER ADMITIDO NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, PORQUE
DESTE MODO, PASSAM OS EMBARGOS A SER INFRINGENTES, INADMISSIVEIS NO
CASO (RI, ART.309). PRECEDENTE. 3. - EMBARGOS NÃO CONHECIDO.